Tribunal: TJES
Processo: 0001873-22.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001873-22.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. FURTO QUALIFICADO. DECOTE QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão e da forma de acondicionamento, estando a droga dentro de uma sacola e ainda embalada individualmente, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Ademais, a quantidade total de 22,7 gramas não se revela compatível com o usuário. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

3. Não há que se falar em decote da qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que “
reconhece-se a qualificadora prevista no art. 155, § 4°, inciso IV, ainda que o crime tenha sido praticado em concurso com menor inimputável, uma vez que a norma incriminadora tem natureza objetiva e não faz menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes
” (HC n. 131.763/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/6/2009, DJe de 14/9/2009).

4. No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Barra de São Francisco o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, artigo 244-B do ECRIAD, na forma do artigo 70, do Código Penal e do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 771 (setecentos e onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, o decote da qualificadora do concurso de agentes no que tange ao crime de furto e a absolvição do crime do 244-B do ECRIAD, uma vez que o menor já era corrompido.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5124230).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Barra de São Francisco o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, artigo 244-B do ECRIAD, na forma do artigo 70, do Código Penal e do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 771 (setecentos e onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, o decote da qualificadora do concurso de agentes no que tange ao crime de furto e a absolvição do crime do 244-B do ECRIAD, uma vez que o menor já era corrompido.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5124230).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, ”(...)
na noite entre 08 e 09 de março de 2017, aproximadamente às 00h00min, na Avenida Jones dos Santos Neves, centro desta cidade, ambos os denunciados foram presos em flagrante por, juntamente com outros cinco adolescentes, subtraírem coisa alheia móvel, para si, mediante destruição de obstáculo. Restou constado ainda que o codenunciado Gabriel Batista dos Santos trazia consigo droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...)”..

Extrai-se dos autos que os denunciados GABRIEL BATISTA DOS SANTOS e MATHEUS OLIVEIRA, em concurso de pessoas com cinco menores de idade, quebraram a vitrine do estabelecimento comercial EXCELL CELULARES LTDA-EPP, com nome fantasia ON LINE TELECOMUNICAÇÕES. Em seguida entraram ao local e furtaram ao todo 07 (sete) telefones celulares. Após o devido acionamento, os policiais militares avistaram Gabriel e o menor W.D.M.S. correndo na subida do ginásio de esportes do bairro, de forma que somente foram alcançados no "pé do morro", na entrada do Bairro Colina. O denunciado Gabriel tentou pular um muro, mas não conseguiu dispensando 02 (dois) celulares e 01 (uma) sacola amarrada, contendo aproximadamente 08 (oito) pedras de crack.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

No interrogatório em Juízo, o réu confirma que a droga era sua, mas para consumo próprio. Disse ainda que costumava usar de 4 a 5 pedras por dia e que teria comprado cada pedra por R$ 50,00 (cinquenta reais).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão e da forma de acondicionamento, estando a droga dentro de uma sacola e ainda embalada individualmente, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Ademais, a quantidade total de 22,7 gramas não se revela compatível com o usuário. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Quanto ao crime de furto, a réu pleiteia o decote da qualificadora do concurso de pessoas sob a alegação de que é necessário que todos os agentes sejam imputáveis.

Não assiste razão à defesa, uma vez que “
reconhece-se a qualificadora prevista no art. 155, § 4°, inciso IV, ainda que o crime tenha sido praticado em concurso com menor inimputável, uma vez que a norma incriminadora tem natureza objetiva e não faz menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes
” (HC n. 131.763/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/6/2009, DJe de 14/9/2009).

No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD,

também não merecem acolhida.

Convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

3. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) GRIFEI

Assim, fixadas essas considerações, inviável acolher as teses defensivas, porquanto restou devidamente comprovado que praticou o crime de furto em concurso de pessoas com o menor, configurando, assim, o crime do art. 244-B do Ecriad.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.